Tribunal: TJMT
Processo: 1001694-41.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001694-41.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Previdência privada, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FRANCISCO RODRIGUES DE ASSIS E SOUZA - CPF: 441.793.081-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTO ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DISCORDÂNCIA INTERPRETATIVA NÃO CONFIGURA ERRO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação monitória, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora legais, diante da inexistência de cláusula contratual expressa.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o acórdão incorreu em erro material ao afirmar que não havia cláusulas contratuais estabelecendo índice diverso de correção e juros, como sustenta a embargante.

III. Razões de decidir

3. A alegação de erro não se refere a vício material objetivo, mas a inconformismo com a interpretação jurídica do contrato.

4. A ausência de cláusula clara e específica foi analisada de modo fundamentado, com base em jurisprudência que exige interpretação restritiva de cláusulas onerosas.

5. Os embargos tentam rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via aclaratória.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A interpretação jurídica de cláusula contratual não constitui erro material.

2. É incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão sob alegação de erro material inexistente."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração (id.n.º 275039860) opostos por POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgara procedente a ação monitória, reconhecendo como devidos os encargos legais – correção monetária pelo INPC desde o vencimento e juros de mora nos termos do artigo 406 do Código Civil.

A embargante alega a existência de erro material no acórdão, ao fundamento de que o contrato acostado aos autos conteria cláusula expressa quanto à forma de incidência dos juros de mora e da correção monetária, e que o colegiado teria incorrido em equívoco ao afirmar que tais cláusulas estariam ausentes.

Sustenta que a cláusula consta do documento ID nº 247125347 e que os cálculos foram apresentados em conformidade com o índice contratual, sendo indevida a aplicação dos índices legais.

Requer, por fim, o acolhimento dos embargos para correção do que considera erro material, e que se reconheça a validade dos índices pactuados entre as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se embargos de declaração (id.n.º 275039860) opostos por POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgara procedente a ação monitória, reconhecendo como devidos os encargos legais – correção monetária pelo INPC desde

Os embargos não merecem acolhida.

Nos termos do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, assim entendido como vício objetivo e manifesto na redação do julgado — por exemplo, cálculo aritmético equivocado, referência equivocada a nomes, datas, valores ou documentos —, sem juízo de valoração ou interpretação jurídica.

Ocorre que o suposto “erro” apontado pela embargante não caracteriza erro material, mas sim discordância quanto à interpretação jurídica feita pelo colegiado a partir da leitura do contrato juntado aos autos.

O acórdão embargado examinou a questão sob o enfoque jurídico adequado, afirmando que não identificou cláusulas expressas, claras e específicas que estabelecessem os critérios de juros e correção monetária de modo a afastar os índices legais. Tal conclusão decorre da valoração do conteúdo probatório constante do contrato e está perfeitamente amparada na jurisprudência dominante, segundo a qual não se admite presunção de cláusulas onerosas, especialmente em prejuízo da parte devedora.

Portanto, não houve qualquer erro de natureza material, mas sim exercício legítimo da atividade jurisdicional interpretativa, que apenas pode ser impugnada mediante os recursos cabíveis ao mérito, e não por meio de embargos declaratórios.

A tentativa da parte de rediscutir o conteúdo da decisão proferida, sob o pretexto de erro material, configura indevido uso dos embargos de declaração com finalidade infringente, o que não encontra respaldo legal.

Isto posto, rejeito os embargos de declaração opostos por POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, por inexistência de erro material ou outro vício sanável nos termos do artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025